Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ART. 485, IV, DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em alienação fiduciária, diante da ausência de citação do Réu e da não localização do bem, sem requerimento de conversão do feito em ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito antes da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, decorrente da impossibilidade de localização do bem e de efetivação da citação, enquadra-se no art. 485, IV, do CPC/15 e dispensa a prévia intimação pessoal do Autor, exigência restrita às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não tendo sido exercida, ademais, a faculdade de conversão da ação em execução prevista no art. 4o do DecretoLei no 911/1969.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
A extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do CPC/15, por ausência de citação e de localização do bem, prescinde de prévia intimação pessoal do Autor quando não requerida a conversão do feito em execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 485, IV e § 1o; DecretoLei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1788787, 07132747020188070007, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1811346, 07066999520228070010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/1/2024; TJDFT, Acórdão 2063973, 071654495.2024.8.07.0006, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/11/2025.